Tribunal: TJBA
Processo: 0313539-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313539-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: MAURA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DE SANTANA, FABIO MOTA FRANCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde sob regime de autogestão (GEAP) contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE), indicado para tratamento de neoplasia maligna do pulmão, bem como de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00. A apelante sustenta ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento não constante do rol da ANS e pugna pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a negativa de cobertura, por plano de saúde de autogestão, de medicamento prescrito por médico assistente, mas não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se é cabível e adequado o valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operadoras de plano de saúde sob o regime de autogestão, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 608), mas os contratos por elas firmados estão submetidos às disposições da Lei nº 9.656/98 e do Código Civil.

A negativa de cobertura fundamentada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS é indevida quando comprovada sua eficácia e prescrição fundamentada pelo médico assistente, especialmente em casos de enfermidades graves como neoplasia maligna pulmonar em pessoa idosa.

O art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98 autoriza a cobertura de medicamentos não listados no rol da ANS desde que haja evidência científica de eficácia ou recomendação por órgão de avaliação de tecnologias em saúde.

O medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE) é registrado pela ANVISA e indicado especificamente para o tratamento da doença da autora, configurando-se essencial e insubstituível para sua terapia, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.

A recusa da operadora em fornecer medicamento prescrito e autorizado por órgão sanitário nacional representa conduta abusiva e contrária à finalidade do contrato de assistência à saúde, frustrando a legítima expectativa da beneficiária.

É devida a indenização por danos morais em razão da negativa indevida de cobertura, por aumentar a angústia de pessoa já fragilizada por grave enfermidade, entendimento consolidado no STJ.

O valor de R$ 20.000,00, fixado a título de danos morais, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde sob regime de autogestão deve cobrir medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial e prescrito configura conduta abusiva, ensejando indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CC; STJ, Súmula 608.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0013074-68.2019.8.16.0056, Rel. Des. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 02.10.2023.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1018201-74.2020.8.26.0114, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 14.08.2023.
TJ-BA, Apelação nº 81036048520218050001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível nº 0313539-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e como apelada
MAURA ROSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça